Tribunal: TJSP
Processo: 1034771-41.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Produção Antecipada de Prova. Indeferimento da inicial. Sentença de extinção. Inconformismo do autor. Notificação extrajudicial. Não preenchimento do requisito da prévia notificação, previsto no REsp n. 1.349.453/MS. Documentação exibida que não demonstra o efetivo recebimento pela instituição financeira. Falta de interesse de agir. Sentença mantida. Recurso não provido.